Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA GOLBERTO COSTA PRADO (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 184523803, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714381-02.2020.8.07.0001, proposto em face de BASILENE SANCHES DE BARROS e EUDES MARTINS DE BARROS (agravados/executados), que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 51814548), a agravante/exequente afirma que, diante das possibilidades de bens possíveis de penhora em que todas foram frustradas, restou à agravante/exequente o pedido ao juiz a quo que oficie às operadoras de cartões de créditos para que possa ser feita a penhora de créditos. Alega que o Juiz indeferiu o pedido por ter determinado à autora que informasse os dados das operadoras como: nome, endereço e CNPJ das operadoras de cartão de crédito, sendo que afirma não ter assim procedido por não ter acesso a essas informações e por entender que o serviço judiciário dispõe do sistema SISBAJD que viabiliza esse serviço com objetivo de agilizar e dá celeridade ao processo. Argumenta que, caso não seja efetivada a pesquisa junto às operadoras de cartões de crédito, última alternativa à autora para poder tentar receber o valor devido pelos requeridos, a mesma terá seu direito frustrado e será de difícil reparação, tendo em vista que os agravados não dispõem de bens imóveis passiveis de penhora em seus nomes, não dispõem de veículos e nem valores a serem penhorados, não havendo, assim, como a autora receber o valor devido pelos requeridos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, a fim de determinar que seja expedido ofícios às empresas intermediadoras de cartões de crédito por meio da pesquisa SISBAJUD com o objetivo de possibilitar a penhora de crédito dos requeridos. Preparo (ID 55568331). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito por meio da pesquisa SISBAJUD com o objetivo de possibilitar a penhora de crédito dos requeridos. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.